Tribunal: TJDFT
Processo: 0716876-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716876-82.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A APELADO: WALTER DE ARAUJO FRAZAO FILHO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária ajuizada por BANCO RCI BRASIL S.A. contra WALTER DE ARAUJO FRAZAO FILHO, considerou não ter sido cumprida a diligência de emenda à petição inicial atinente à representação processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos seguintes termos: A procuração outorgada em nome próprio, pelo Banco Santander (id 92333365), não confere poderes aos patronos outorgados a agirem em nome do Banco RCI Brasil, ora autor nestes autos. Embora o requerente alegue que, no substabelecimento de id 92333366, conste a expressa outorga dos poderes conferidos pelo Banco RCI, tal previsão não consta na procuração que constituiu as procuradoras substabelecentes (Dra. Luciana de Almeida natalino e Dra. Andrea Pereira do Nascimento) - id 92333365. Conforme salientado na decisão que determinou a emenda, embora o requerente tenha constituído o Banco Santander como seu mandatário mediante procuração de id 92333364, outorgando, inclusive, poderes para constituir advogado, a procuração de id 92333365 outorgada pelo Banco Santander S.A. não especifica que os patronos ali constituídos atuam em nome do Banco RCI. Em outras palavras, a procuração outorgada em nome próprio pelo Banco Santander a seus advogados não os autoriza a representarem judicialmente o Banco RCI ainda que o Banco Santander seja mandatário daquele. (,,,) Assim, imperiosa a aplicação da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do CPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Ademais, a sentença condenou o autor BANCO RCI BRASIL S.A. ao pagamento de custas processuais, mas deixou de arbitrar honorários, devido à ausência de contraditório. Em suas razões recursais (ID 34599436), AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A defende que, embora não exista procuração direta do BANCO RCI BRASIL S.A. para o advogado subscritor da petição inicial, os poderes para a constituição de patrono foram outorgados através da concessão de poderes do BANCO RCI para o BANCO SANTANDER, que, por sua vez, teria poderes para constituir advogados para defender os seus interesses. Aduz que a extinção do feito, no mínimo ofende a noção de razoabilidade, por configurar medida desproporcional e extrema. Tece considerações acerca dos princípios da economia processual e do acesso à justiça. Ao final, requer que seja considerado válido o instrumento de procuração juntado pelo autor, retornando os autos para a origem com o devido prosseguimento do feito. Pede ainda que todas a intimações via diário oficial ou meio eletrônico sejam feitas exclusivamente em nome de patrono indicado, sob pena de nulidade. Preparo comprovado (ID 34599437 e 34599438). De início, observa-se que o recurso de apelação foi interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A (ID 34599436), pessoa jurídica que não é parte no processo de origem, no qual figuram como autor e réu, respectivamente, BANCO RCI BRASIL S.A. e WALTER DE ARAUJO FRAZAO FILHO (ID 34599416, p. 1). Ademais, compulsando os autos do processo, nem sequer se constata a habilitação da recorrente ou mesmo a outorga de poderes de representação aos advogados subscritores da peça recursal. Desse modo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se: (i) AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO RCI BRASIL S.A., para, no prazo de 10 dias manifestarem-se acerca da legitimidade recursal de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.; (ii) no mesmo prazo, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A para, caso tenha interesse no feito, proceder à habilitação nos autos assim como regularizar sua representação processual. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora